Tribunal: CARF
Processo: 10120.912038/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.912038/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
Recorrente
EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.860, de 16 de
outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10120.912037/2009-16, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ referente(s) ao período em questão.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.912038/2009-61
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.912038/2009-61

Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi localizado, mas
integralmente utilizado para quitação de débitos declarados, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas, concluindo por inexistir o
crédito pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruída de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do
exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve
ser submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada
de novos documentos, e que eles sejam admitidos como provas no
processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da
apresentação da prova documental na impugnação. Em que pese existir
entendimento pela não admissão destes documentos com fulcro nesse
dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade
moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação,
determinar a realização de diligência, com a finalidade de trazer aos
autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.912038/2009-61

Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao tema controverso
e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é
indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação. não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal, como também representa um positivo reflexo na
redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não
impede, segundo meu modo de ver, com base em outros princípios
contemplados no processo administrativo fiscal, em especial os
princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e
analise novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada
de documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)

Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso
devem ser admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito
creditório oriundo de pagamento a maior que o devido de IRPJ, com
débito de tributo próprio.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.912038/2009-61

Por meio de despacho decisório, a DRF analisou o pedido formulado,
decidindo por seu indeferimento, sob o argumento de inexistir o direito
creditório postulado, após constatar que o valor recolhido foi alocado
integralmente a débito informado.
Por sua vez, a DRJ manteve os termos do Despacho Decisório, por
ausência de provas, concluindo pela inexistência do crédito.
Através de recurso, o contribuinte requer sejam extintos os débitos
declarados por conta da existência de crédito oriundo de pagamento a
maior, aduzindo que informou no DACON respectivo o valor
efetivamente devido. Sustenta que a documentação acostada demonstra
as informações equivocadas constantes da DCTF originária, não podendo
elas servirem de base para que não se reconheça o crédito pleiteado
passível de compensação. Neste rumo, após invocar a aplicação do
Princípio da Verdade Material, faz juntada de documentos relativos à
escrituração contábil, bem como memória de cálculo do IRPJ devido no
período, para fins de efetivamente comprovar o equívoco alegado.
Pois bem.
No caso em espeque, de fato, deve-se exigir do contribuinte que
apresente os registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos
consistentes de prova, para dar respaldo a retificação efetuada em sua
DCTF.
Com a decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, juntando documentos, e, ao final, pugna pela procedência do
seu recurso. Compulsando estes documentos, verifico que, em tese, eles
podem comprovar o direito creditório postulado. Porém, como se viu,
admitiu-se a juntada de tais documentos e sobre eles não se manifestou a
unidade de origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos
em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes
providências:
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
postulado, inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao
contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado
do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com
o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.912038/2009-61

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as providências determinadas
no voto condutor.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital